Tribunal: TJDFT
Processo: 0001478-11.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção.
2. Demonstrado que o mal injusto prometido amedrontou a vítima, resta configurado o crime de ameaça.
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.